Tribunal: TJES
Processo: 5024565-57.2024.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-08-08

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5024565-57.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: NILCELENE BINOW BERNARDO e outros
RECORRIDO: EDEN SOCIEDADE CIVIL DE ADMINISTRACAO LTDA
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5024565-57.2024.8.08.0048

RECORRENTES:

NILCELENE BINOW BERNARDO

RECORRIDO: EDEN SOCIEDADE CIVIL DE ADMINISTRAÇÃO LTDA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

SENTENÇA: Dr.: FERNANDO CARDOSO FREITAS

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. SEPULTAMENTO EM JAZIGO DIVERSO. PARTICIPAÇÃO DA AUTORA. DANOS MORAIS CORRETAMENTE FIXADOS. SENTENÇA MANTIDA.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

A
autor
a

NILCELENE BINOW BERNARDO
interp
ôs
recurso inominado em face da sentença de primeiro grau nos autos AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS proposta em face de
EDEN SOCIEDADE CIVIL DE ADMINISTRAÇÃO LTDA
, que assim decidiu:
“Pelo exposto, rejeito a preliminar e, no mérito, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos autorais para condenar a Requerida a indenizar a Autora Nilcelene no valor de R$2.000,00 (dois mil reais) e o Requerente Rodrigo no valor de R$500,00, a título de dano moral, a ser corrigido monetariamente e acrescido de juros de mora a partir do arbitramento”
.

Em sede recursal (ID 13878786),
a
recorrente pretende a majoração dos danos morais.

O requerido apresentou contrarrazões (ID 13878794).

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo. Concedo aos autores o benefício da assistência judiciária gratuita.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

No mérito, não vejo motivos para majorar os danos morais. A autora Nilcelene contratou um lote de terreno no Setor das Hortênsias, junto ao requerido, na data de 15/07/2023, a fim de que seus familiares fossem sepultados (ID 13878480).

Conforme consta dos autos, com o falecimento de sua tia, Sra. Ilda Bino Araújo, a autora assinou a Guia de Sepultamento indicando o jazigo nº 6412 para enterro, contudo, o correto seria o jazigo nº 5970, o que se observa nos ID’s 13878480 - Pág. 4 e 9.

Pois bem. A falha na prestação dos serviços foi comprovada, eis que o requerido acabaria sepultando a tia da autora em jazigo diverso daquele contratado, contudo, como bem salientado pelo magistrado de origem, a promovente assinou a primeira guia “anuindo” com o enterro em jazigo diverso, o que somente foi acertado posteriormente.

Nesse diapasão, restando demonstrado o dano pela efetivação da conduta que atingiu a honra e a intimidade da consumidora, mas com sua participação, cabe ao agente suportar as consequências de seu ato, indenizando a vítima. Nesse contexto, ponderadas as peculiaridades do caso concreto, entendo que o
quantum
indenizatório arbitrado de R$ 2.000,00 (dois mil reais) para a autora Nilcelene e R$ 500,00 (quinhentos reais) para o autor Rodrigo, que acabou também sofrendo as consequências da atitude do requerido, ainda que de forma menos gravosa, é adequado e razoável, atendendo às finalidades ressarcitória e punitiva, balizadas pelo princípio da proporcionalidade, sem proporcionar à vítima enriquecimento ilícito.

Somado a isto, destaco o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe:
“a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”
.
Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo a quo não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por bem mantê-lo inalterado.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo intocado o comando sentencial. Condeno os recorrentes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% sobre o valor da condenação,
suspensa a exigibilidade, ante o deferimento do pedido de assistência judiciária gratuita.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 02 de junho de 2025.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)